Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES EM PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição simples de valores retidos em procedimento de chargeback, rejeitando a repetição em dobro e a compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual sob a ótica da teoria finalista mitigada;
(ii) se é devida a repetição do indébito em dobro diante da retenção indevida de valores;
(iii) se há configuração de dano moral indenizável; e
(iv) se devem ser ajustados os honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da aplicação da teoria finalista mitigada, reconhecida a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da autora, incide o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da ré e possibilidade de inversão do ônus da prova.
4. A retenção decorreu de procedimento regulatório de chargeback, não evidenciada má-fé, caracterizando engano justificável, razão pela qual não se admite repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
5. Ausentes elementos que demonstrem repercussão grave à esfera íntima da autora, não configurado o dano moral, pois a situação se insere nos transtornos próprios das relações contratuais.
6. Mantida a distribuição da sucumbência e os honorários fixados, majorando-se em 2 pontos percentuais os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Admite-se a aplicação da teoria finalista mitigada para reconhecer a relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do contratante, ainda que a contratação guarde relação indireta com atividade profissional. A retenção de valores decorrente de procedimento regulatório de chargeback, sem demonstração de má-fé, configura engano justificável, afastando a repetição do indébito em dobro. O mero aborrecimento ou transtorno decorrente de falha na prestação do serviço, inserido no âmbito das relações contratuais, não caracteriza dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único.
Código Civil, art. 927.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.009.226/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/12/2025, DJEN 12/12/2025; AREsp 2.968.382/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN 17/10/2025; REsp 2.214.994/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/08/2025, DJEN 28/08/2025; e AgRg nos EREsp n. 1.331.112/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 3/12/2014, DJe de 2/2/2015.